Tribunal: TJMT
Processo: 1008607-61.2023.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008607-61.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIZA JOSE FERREIRA - CPF: 889.058.021-68 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1008607-61.2023.8.11.0045

RECORRENTE: município de lucas do rio verde

RECORRIDO: mariza josé ferreira

Data de Julgamento: 13 a 16/05/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – férias e 1/3 constitucional – PROFESSORA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – Sentença REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedentes os pedidos iniciais (id. 198670697).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado alega
que os contratos em questão não são prorrogações, mas sim contratações autônomas, cada uma decorrente de um processo seletivo distinto, devidamente fundamentado e amparado pela legislação municipal.

Destaca que tais contratações obedeceram aos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para validade dos contratos temporários, não configurando desvirtuamento contratual.

Ressalta que a legislação municipal permite a contratação temporária de professores, desde que observados os prazos legais, o que foi cumprido rigorosamente.

Pugna pela reforma da sentença de primeiro grau e, por consequência, pela improcedência do pleito inaugural.

3.

O recorrido apresentou contrarrazões, refutando as alegações do reclamante e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau (id. 198670701).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Pois bem.

6.

As leis municipais nº 1.115/2004 (revogada) e nº 3.2078/2021 (vigente) dispõem, em síntese, sobre a possibilidade da realização de contratação temporária para admissão de professor ou professor substituto em até 12 (doze) meses, podendo tais contratações ser prorrogadas por igual período, ou quando o contratado substituir professor que tenha assumido cargo em comissão, em até no máximo por 04 prorrogações.

7.

Observa-se que, com a inicial, a reclamante apresentou holerites do período de janeiro/2019 a dezembro/2019, janeiro/2020 a dezembro/2020 e janeiro/2021.

8.

De outro lado, o reclamado, em sua contestação, anexou os seguintes documentos:

Processo Seletivo – Edital nº 03/2018 (id. 198670681);

Edital de Convocação nº 3/2019 (id. 198670683);

Contrato nº 56/2019 (id. 198670684);

Processo Seletivo nº 03/20196 (id. 198670679);

Edital de Convocação nº 7/2020 (id. 198670685);

Contrato nº 06/2020 (id. 198670686);

Termo de Rescisão
(id. 198670687) – data da rescisão
17/02/2021
.

Edital de Concurso Público nº 01/2020 (id. 198670688);

Edital de Concurso Público nº 01/2022 (id. 198670690).

9.

Dessa forma, restou demonstrado que não houve renovações sucessivas de um mesmo contrato, e sim de contratos próprios a cada ano, devido à classificação da reclamante em processos seletivos distintos, respeitando-se, inclusive, a ordem de classificação do certame.

10.

Nota-se, ainda, que na data de 17/02/2021, 02 (dois) meses após a celebração do 1º aditivo do contrato nº 06/2020, houve a rescisão contratual da reclamante (id. 198670687).

11.

Conclui-se, assim, que
não houve violação do Tema 551 do STF
, o qual prevê a extensão de direitos dos servidores públicos aos contratados para atender a necessidade de temporária e excepcional necessidade do setor público.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

13.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024